Tribunal: TJES
Processo: 0000290-72.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000290-72.2022.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GILVANI PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRONÚNCIA.
INCLUSÃO
DA QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM. POSSIBILIDADE. APOIO NA PROVA DOS AUTOS.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Quanto ao reconhecimento de qualificadoras, sabe-se que só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. Isso porque, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.
2.
Considerando que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado por meio que possa resultar perigo comum, eis que praticado próximo a um comício político, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrido foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri nos exatos termos da exordial acusatória, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.
3.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000290-72.2022.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILVANI PEREIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: CINTHIA ROLDI DA CRUZ

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, contra a
decisão de pronúncia
de fls.
462/466
dos autos físicos, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itaguaçu,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
e
pronunciou o apelado pela prática do delito previsto no
artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal,
afastando
a
incidência da
qualificadora de perigo comum
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos da seguinte forma, às fls. 02/03:

“Consta do inquérito policial incluso que, no dia 12 de novembro de 2020, por volta das 21h40min., na Avenida Henrique Frizzera, Bairro Santa Fé, em Itaguaçu, Gilvani Pereira da Silva, em comunhão de desígnios com Anderson Henrique de Souza (já falecido), matou Gilmar Ferreira da Silva Dias, por motivo fútil, por meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo o apurado, dias antes do assassinato, Gilvani Pereira da Silva, conhecido co
m
o “Giovani”, e Anderson Henrique de Souza, conhecido como “Derson” e “Fazendeiro”, envolveram-se em uma discussão de bar com Gilmar Ferreira da Silva Dias, conhecido como “Bruno Ricardo”, ocasião em que o carro deste foi danificado em um dos vidros. A partir daí, devido a avaria do automóvel, “Bruno Ricardo” cobrava o reparo de “Fazendeiro” e “Giovani”. Quando de uma dessas cobranças durante uma ligação telefônica, “Giovani” ameaçou “Bruno Ricardo”, dizendo “Vou lhe mostrar quem é homem”.

Decidido a matar “Bruno Ricardo”, na noite de 12 de novembro “Giovani” e “Fazendeiro” foram de carro buscar uma arma de fogo na casa de Kelly Nogueira Paap, mãe de Gabrielly Alessandra Nogueira Janutti, adolescente então companheira de “Giovani”. No momento em que deixava a casa e retornava ao carro com a arma de fogo, “Giovani” proferiu sua jura de morte contra “Bruno Ricardo”, dizendo que acabaria com ele.

Assim, os dois homicidas foram ao encontro de “Bruno Ricardo”, então candidato a vereador e que participava de um comício. Ao encontrá-lo, apesar da multidão próxima, com o risco de perigo
comum
, “Giovani” efetuou disparos de arma de fogo, dos quais dois atingiram “Bruno Ricardo” no peito e na cabeça. A sede de lesão e o modo como foram feitos alguns dos disparos, isto é, atingindo a região occipital do ofendido e a calota da roda de um carro junto ao qual ele estava prostrado, revelam o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, cuja causa da morte, segundo o laudo cadavérico, foi:
traumatismo
cranioencefálico, hematoma cerebral e fratura da calota craniana devido a projetil de arma de fogo”.

Pela prática delituosa acima descrita, o réu
Gilvani Pereira da Silva
foi denunciado nas sanções do
artigo
121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal,
sendo posteriormente, em decisão de pronúncia, afastada a qualificadora prevista no inciso III (perigo comum), e mantidas as demais (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Irresignado, em
razões recursais
apresentadas às fls. 470/472 dos autos físicos, o
Parquet
de 1º grau
sustenta que as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedentes, de modo que requer a reforma da decisão de pronúncia, a fim de que seja reconhecida a qualificadora de perigo comum.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o
Ministério Público de 1° grau tem
razão quanto à tese alegada.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse m
odo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Nes
se
p
artic
ular,
e
specificamente quanto a
o reconhecimento de qual
ifica
dor
as
,
sabe-se que
só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, posto que
caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não
.

Isso porque, nessa fase processual, o Juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
(AGRG no AREsp n. 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). 3. Na espécie, a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência. 4. Em relação à qualificadora do art. 121, §2º, I, do CP (motivo torpe), a narrativa de que o crime de homicídio teria sido praticado em razão de disputas entre integrantes da milícia é juridicamente apta a caracterizá-la. 5. O acolhimento da tese defensiva no sentido da exclusão das qualificadoras demanda a análise das provas dos autos, o que não é permitido no âmbito do Recurso Especial. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (STJ; AgRg-AREsp 2.341.764; Proc. 2023/0119800-1; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 07/05/2024; DJE 10/05/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VEDADO O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido somente quando evidenciada a similitude fática e a adoção de teses divergentes, o que não foi verificado no presente caso, consideradas as peculiaridades fáticas destacadas no acórdão recorrido. 2.
O afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não
. 3. A Corte estadual concluiu que a interpretação no sentido de que a motivação do recorrente para a suposta prática delitiva seria fútil não é de todo divorciada do contexto fático-probatório descrito nos autos, motivo pelo qual não se pode concluir pela manifesta improcedência da qualificadora em questão.
[...].
7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.540.663; Proc. 2023/0434063-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da
incidência
da qualificadora, verifica-se que
constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem
indícios de
que
o crime
foi
p
raticado com emprego de meio que resultou em perigo comum
. Explico.

Inicialmente,
a policial militar Rhayanni Martins de Castro, que participou da ocorrência, ao prestar depoimento ainda em esfera investigativa, destacou que o delito foi cometido próximo a um comício, no qual haviam dezenas de pessoas. Confira-se:

“QUE esclarece ainda que
o crime acima descrito ocorreu nas proximidades de uma reunião politica onde havia dezenas de pessoas
, e isso trouxe uma comoção na cidade de Itaguaçu/ES; QUE além disso t
rata-se de um crime ousado, pois foi perto de uma reunião politica
[...]”. (fls. 06/09).

Após, em juízo (fls. 430/437 – com mídia no id. 8713336), a agente de segurança pública confirmou o depoimento prestado em esfera policial.

De igual modo, o policial militar
Waldinelio Licketeneld, às fls. 10/13,
em sede investigativa, testemunhou que o crime ocorreu próximo a uma reunião política.

E não é só. Compulsando os autos, constam depoimentos prestados em juízo que corroboram que a vítima estava em um comício político no momento do crime, visto que ia concorrer ao cargo de vereador.

A propósito, oportuno colacionar trechos dos aludidos depoimentos:

“QUE a declarante foi companheira da pessoa de GILMAR FERREIRA DA SILVA DIAS por doze anos; QUE ele era conhecido pela alcunha de BRUNO RICARDO pelo fato de ser cantor de sertanejo;
QUE
ele estava concorrendo ao cargo de vereador pelo
município
de Itaguaçu com o nome de BRUNO RICARDO AO VIVO;
QUE
ele concorria com o número 11011
[...]”.
(
Sara Schroeder Gouvea do Amaral, às fls. 103/108).

“QUE quando entrou em casa,
a declarante telefonou para SARA novamente e pediu para ir ate o comício onde GILMAR estava
, pois eles tinham matado ele [...]”.
(
Iracema Schroeder, às fls. 172/174).

“QUE ontem a noite, cerca de 22h00min., a declarante recebeu uma ligação da ex-esposa de Gilmar, chamada Sara Gouvea, a qual disse que
Gilmar havia sido assassinado em Itaguaçu, durante um comício de um partido político; QUE segundo Sara, Gilmar estava no meio de um comício, cerca de 21h00min., do partido político de número 15, quando seu celular tocou; QUE durante a ligação um homem se aproximou de Gilmar e deu um tiro no peito dele; QUE Gilmar chegou a correr baleado mas tomou um tiro na nuca após cair no chão
[...]”.
(
Araceli Moreira Dias, às fls. 208/209).

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (
fl. 437 – mídia de id. 8713336
), negou os fatos narrados na exordial.

Portanto, considerando que
nesta fase processual são necessários tão somente indícios suficientes da existência da qualificadora,
decerto

constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que
o crime foi praticado
por meio que possa resultar perigo comum
,
eis que praticado próximo a um comício político, razão pela qual
o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o
recorrido

Gilvani Pereira da Silva
foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri nos exatos termos da exordial acusatória, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
para
reformar a decisão de pronúncia de fls. 462/466,
a fim de que
Gilvani Pereira da Silva seja pronunciado nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal.

É como voto.

Vitória, 9 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)